Tribunal: TJSP
Processo: 2080676-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e indenização por dano moral e repetição de indébito" - Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação,

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c ação condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e indenização por dano moral e repetição de indébito" - Diante da injusta recusa da parte agravante em atender corretamente a lícita determinação do MM Juízo da causa, no que concerne à apresentação da documentação, como condição de verificação do alegado estado de miserabilidade, era, de rigor, o indeferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça – Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo concedido.
Recurso desprovido.